Tribunal: STF
Processo: HC 69241
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
PRINCÍPIO ISONOMICO - CO-REUS - CONTINUIDADE  DELITIVA  -  A
apreciação do pedido de unificação das penas em face  a  continuidade
delitiva e ao exito alcancado por co-réu cabe, de  inicio,  ao  Juízo
das Execuções Criminais, devendo ser sopesadas as circunstancias  das
condenações. Não  há  como  concluir  pela  configuração  de  ato  de
constrangimento  praticado  por  Tribunal  se  a  matéria   não   foi
suscitada, no respectivo âmbito, pelo interessado. A propriedade do que
se contem no artigo 580 do Código de  Processo  Penal  pressupoe,  no
caso, analise especifica, não se podendo, assim, cogitar  de  atuação
de oficio no que examinado e acolhido o pedido do co-réu.